Tribunal: TJDFT
Processo: 0810667-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CABIMENTO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da análise da prejudicial de prescrição da pretensão referente ao mês de novembro de 2019 e exclusão das quantias cobradas referentes aos meses de agosto e setembro de 2023 Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que não foi suscitada qualquer prejudicial de prescrição nas razões recursais ou ainda requerida reforma da sentença para exclusão dos meses de agosto e setembro de 2023. Trata-se de matéria que apenas está sendo levantada pelo Distrito Federal por ocasião destes embargos de declaração. Omissão inexistente.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.